Tribunal: TJSP
Processo: 1075022-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Duplicatas – Pretensão do devedor solidário de exonerar-se da responsabilidade, baseada na alegação de desligamento da empresa – Inadmissibilidade – Garantia prestada em nome próprio – Ausência de notificação à credora para exoneração ou substituição da garantia – Subsistência da obrigação – Sentença mantida – Recurso não provido*